Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, consistente em tentativa de feminicídio, com esfaqueamento da vítima em local público.
4. A decisão que decretou a preventiva enfatiza o risco concreto à integridade física da vítima e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar o distanciamento necessário.
5. A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica, a preservação da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento legítimo e suficiente para a segregação cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos de periculosidade e risco à vítima.
7. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas, sendo necessária a dilação probatória no processo de origem.
8. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
9. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a vítima, não configurando antecipação de pena.
10. A alegação de vulnerabilidade clínica do paciente não foi acompanhada de comprovação suficiente de incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, III; 316, caput e parágrafo único; 149, § 2o. Lei 11.340/2006, art. 5o, III. CP, arts. 121-A, § 1o, I e § 2o, I; art. 14, II; art. 61, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024. STJ, RHC n. 125.165/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 16.03.2021, DJe 26.03.2021. STJ, AgRg no HC n. 610.575/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020. STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.